Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE OBJETOS DE VALOR EM PODER DA VÍTIMA. CRIME COMPLEXO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se o roubo de crime complexo, tem-se por iniciada a execução do delito tão logo praticada a violência ou grave ameaça à vítima, circunstância que impossibilita o reconhecimento de crime impossível. Assim, a ausência de bens de valor em poder da vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.